Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-90.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004337-90.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA CASSIANA GONCALVES BANDEIRA - CPF: 016.672.451-39 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA - CPF: 298.535.591-53 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE IDOSO E ACOMETIDO POR DOENÇA DEGENERATIVA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exoneração de alimentos, desobrigando o genitor do pagamento de pensão alimentícia à filha que já atingiu a maioridade civil, contando atualmente com 27 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da obrigação alimentar em favor da filha maior de idade (27 anos), considerando: (i) o ônus probatório da alimentanda de demonstrar a persistência de sua necessidade após a maioridade; (ii) a situação de vulnerabilidade do alimentante, que é idoso e portador de mal de Parkinson; e (iii) a aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O advento da maioridade civil não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, conforme Súmula 358 do STJ, porém opera a transferência do ônus da prova ao beneficiário dos alimentos para comprovar a real necessidade e incapacidade de prover seu próprio sustento.

4.

A recorrente, com 27 anos de idade, demonstrou estar apta para o mercado de trabalho, tendo exercido anteriormente a função de frentista, e cursa ensino superior no período noturno em instituição pública, o que não impede o exercício de atividade remunerada.

5.

A matrícula em curso superior foi realizada apenas após o ajuizamento da ação de exoneração, o que sugere tentativa de manutenção do recebimento dos alimentos, não constituindo, por si só, justificativa para a continuidade da obrigação alimentar em favor de pessoa adulta com plena capacidade laborativa.

6.

O recorrido é idoso e portador de mal de Parkinson, doença degenerativa que demanda gastos contínuos com tratamento médico e medicamentos, comprometendo significativamente sua capacidade contributiva após quase 25 anos da fixação dos alimentos.

7.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu artigo 3o que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais, de modo que a manutenção da obrigação alimentar em favor de pessoa adulta e com capacidade laborativa representaria inversão da ordem natural de proteção familiar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantida a sentença de exoneração de alimentos, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2% sobre os anteriormente fixados.

Tese de julgamento:

"1. Atingida a maioridade civil, transfere-se ao alimentando o ônus de comprovar a persistência de sua necessidade alimentar, não sendo suficiente a simples matrícula em curso superior após o ajuizamento da ação de exoneração. 2. A manutenção da obrigação alimentar deve atender ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando especialmente a situação de vulnerabilidade do alimentante idoso e portador de doença degenerativa, em observância ao princípio da proteção integral ao idoso previsto no Estatuto do Idoso."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.635, III, 1.694, § 1o, 1.699; Lei no 10.741/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 358/STJ; STJ, REsp n. 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1/9/2011; TJ-MT, Apelação Cível 1000441-21.2019.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024; TJ-RS, AC 70079222626, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmara Cível, j. 31/10/2018; TJ-MG, AI 22744216620248130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8a Câmara Cível, j. 04/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MILENA CASSIANA GONÇALVES BANDEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 1004337-90.2023.8.11.0013, que julgou procedente o pedido formulado por
RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA
para exonerá-lo da obrigação alimentar fixada em favor da recorrente.

Conforme consta dos autos, o recorrido ajuizou ação de exoneração de alimentos alegando, em síntese, que foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal em favor da recorrente, sua filha, conforme sentença proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos. Sustentou que a pensão alimentícia foi fixada com base na necessidade da recorrente atrelada à sua menoridade civil, sendo descontada diretamente em folha de pagamento de sua aposentadoria. Argumentou que a recorrente atingiu a maioridade civil, contando à época da propositura da ação com 27 (vinte e cinco) anos de idade, trabalhando como frentista e não frequentando estabelecimento de ensino superior. Aduziu, ainda, que atualmente encontra-se em condições precárias de saúde, sendo portador da doença de Parkinson, necessitando fazer tratamento com medicamentos e consultas médicas particulares.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para exonerar o recorrido do dever de prestar alimentos à recorrente, estabelecido nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, processo no 363598.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que ainda necessita de manutenção material por parte de seu genitor, uma vez que se encontra atualmente desempregada e em fase de estudos. Sustenta que o recorrido não comprovou a alteração de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desvencilhou.

Argumenta que colacionou documentação que comprova os diversos custos que possui, principalmente por ainda estar estudando e desempregada. Aduz que a sentença não considerou o disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil no que concerne à obrigação dos alimentos.

Requer a reforma da sentença para que seja mantida a obrigação alimentar até os 30 anos, quando terminará sua formação acadêmica.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença reflete a correta aplicação do direito e a justa análise das circunstâncias fáticas, que demonstram a alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade (id. 322756878).

Isenção do preparo consta em id. 322855861.

Sem manifestação do Ministério Público, por não evidenciar interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MILENA CASSIANA GONÇALVES BANDEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 1004337-90.2023.8.11.0013, que julgou procedente o pedido formulado por
RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA
para exonerá-lo da obrigação alimentar fixada em favor da recorrente.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de exoneração da obrigação alimentar devida pelo recorrido à recorrente, sua filha, que já atingiu a maioridade civil e conta atualmente com aproximadamente 27 anos de idade.

É cediço que a maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme entendimento consolidado na Súmula 358 do STJ: "
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
."

Além disso, a jurisprudência do STJ compreende que "
o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
" (REsp n. 1.198.105/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/9/2011, DJe de 14/9/2011)

Contudo, com a maioridade, no caso a alimentante tem 27 anos, há uma inversão do ônus da prova quanto à necessidade dos alimentos. Se antes a necessidade era presumida em razão do poder familiar, após a maioridade compete ao alimentando comprovar que ainda necessita do auxílio financeiro para sua subsistência, especialmente para custear sua formação educacional.

Nesse sentido:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E CAPAZ, APTA PARA O TRABALHO.
1. O poder familiar cessa quando os filhos atingem a maioridade civil, justificando-se o recebimento de pensão alimentícia apenas quando comprovada a efetiva condição de necessidade deles
.
2. O ônus de comprovar a necessidade de receber alimentos é dos filhos, quando maiores e capazes.

3. Se a alimentada é maior, contando quase 23 anos, é capaz, saudável, nada a impede de exercer alguma atividade laboral para prover a sua própria subsistência, justifica-se a exoneração do encargo alimentar paterno
. Recurso provido. (Apelação Cível No 70079222626, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079222626 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXONERAÇÃO DE PENSÃO. ALIMENTANDO. FILHO MAIOR.
DN: 28/11/2003. EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PENSÃO DEPOSITADA NA CONTA DA GENITORA COM A QUAL NÃO RESIDE MAIS.
ALIMENTANTE. IDOSO. DIVERSAS COMORBIDADES. SAÚDE ABALADA. ASMA, DISLIPIDEMIA E EPILEPSIA. USO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DELICADA. EXONERAÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO. - A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002 -
Alcançada a maioridade, transfere-se o ônus da prova ao beneficiário dos alimentos de comprovar a real necessidade e de incapacidade de prover seu sustento próprio, assegurado o contraditório
(Súmula no 358 do STJ) - Comprovada a delicada situação financeira e de saúde do alimentante, a pensão alimentícia do filho, maior, pode ser suspensa, especialmente quando o interessado se encontra em local incerto e não sabido e o valor é depositado na conta bancária de sua genitora com a qual sequer reside mais. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22744216620248130000 1 .0000.24.227441-3/001, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024) (destaquei)

À propósito destaco julgado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO –
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE E QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DA MANTENÇA DA VERBA ALIMENTAR
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não é causa apta a justificar a automática exoneração de verba alimentar paga por genitor a filhos.
Todavia, com a maioridade civil, cumpre ao filho demonstrar a necessidade da mantença da verba alimentar e sem essa prova não há mesmo como manter a obrigação até então suportada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000441-21 .2019.8.11.0032, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

No caso em análise, verifica-se que a recorrente,
ao tempo da propositura da ação
, já contava com 25 anos de idade (atualmente com 27 anos – nascida em 02/04/1998) e estava inserida no mercado de trabalho, exercendo a função de frentista, conforme reconhecido na própria sentença e não impugnado especificamente pela recorrente.

Observa-se, também, que
após o ajuizamento da ação
, a recorrente juntou a Carteira de Trabalho demonstrando estar desempregada (id. 322756869) e demonstrou sua matrícula no Curso o PLC - Licenciatura em Ciências Biológicas – 2023 no IFMT, período noturno (id. 322756870).

Um ponto relevante é que a matrícula no curso superior foi realizada apenas após o ajuizamento da ação (2023/2), o que sugere uma tentativa de manter o recebimento da pensão alimentícia.

Nesse quadro, há de se convir que não há comprovação de que a apelante não possa se manter por conta própria, inclusive porque já foi anteriormente inserido no mercado de trabalho e demonstrou que estuda no período noturno, estando ausentes indícios da alegada incapacidade a justificar a manutenção da pensão alimentícia até completar 30 anos de idade.

Por outro lado, após quase 25 anos da fixação dos referidos alimentos (id. 322754989),
houve alteração da capacidade contributiva do Agravado, agora idoso e portador de mal de Parkinson
(id. 322756861), de forma que, neste momento, entende-se que a pensão anteriormente fixada não pode subsistir.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu artigo 3o que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, a manutenção da obrigação alimentar em favor da recorrente, pessoa adulta e com plena capacidade laborativa, em detrimento da saúde e do bem-estar do recorrido, idoso e acometido por doença degenerativa, representaria verdadeira inversão da ordem natural de proteção familiar.

A obrigação alimentar deve ser analisada à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. No caso em tela, a necessidade da recorrente não foi devidamente comprovada, uma vez que se trata de pessoa adulta, com formação educacional básica completa e experiência profissional anterior. A alegação de desemprego atual e a matrícula em curso superior, ocorridas após o ajuizamento da ação, não são suficientes para caracterizar estado de necessidade que justifique a manutenção da pensão alimentícia.

Por outro lado, a possibilidade do recorrido encontra-se significativamente reduzida em razão de sua idade avançada e da doença degenerativa que o acomete, demandando gastos contínuos com tratamento médico e medicamentos.

A proporcionalidade, por sua vez, deve considerar não apenas aspectos econômicos, mas também a dignidade da pessoa humana de ambas as partes envolvidas. No caso, a manutenção da obrigação alimentar representaria ônus desproporcional ao recorrido, comprometendo sua subsistência digna e o custeio de seu tratamento de saúde, em benefício de pessoa adulta e com plena capacidade para prover o próprio sustento.

Cabe ressaltar que a função social da obrigação alimentar é garantir a subsistência daqueles que, por algum motivo justificável, não podem prover o próprio sustento, não sendo seu escopo perpetuar situações de dependência quando esta não se justifica por razões legítimas.

No caso em análise, a recorrente teve tempo suficiente para se preparar para a vida adulta e para a eventual cessação da pensão alimentícia, não sendo razoável impor ao recorrido a manutenção do encargo enquanto ela, por decisão própria, optou por iniciar uma graduação tardiamente, a qual é frequentada em Instituição Pública e no período noturno, não impedindo de exercer suas funções.

À propósito, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS MAIORIDADE CIVIL DA PARTE ALIMENTADA - AFASTAMENTO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS COMPROMETIMENTO DA RENDA DO ALIMENTANTE - ALIMENTADO QUE PODE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS QUE PODE PREJUDICAR A SUBSISTÊNCIA DO IDOSO
RECURSO NÃO PROVIDO. I - A maioridade civil, por si só, não é capaz de afastar a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, mas o dever de prestar alimentos, antes fundado no poder-dever familiar, passa a ser embasado na necessidade de provas de que o alimentante poderá manter sua própria subsistência se continuar prestando os alimentos, confrontando-se, por outro lado, a possibilidade de a parte alimentada poder exercer atividade remunerada. II -
Demonstrada a possibilidade do alimentado exercer atividade remunerada e prover seu próprio sustenta, ainda que dê continuidade aos estudos, e a possibilidade do alimentante, já idoso, cabível a exoneração dos alimentos.
(TJ-MS - Recurso Especial: 08068744120178120008 MS 0806874-41 .2017.8.12.0008, Relator.: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 06/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL- NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE
- Os alimentos são fixados em atendimento aos vetores que compõem o binômio necessidade-possibilidade, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, de forma proporcional aos rendimentos recebidos -
Alcançada a maioridade civil do alimentando, a presunção de necessidade dos alimentos deixa de vigorar, competindo a esta produzir provas acerca de tal necessidade, já que extinto o poder familiar, conforme previsto pelo artigo 1.635, inciso III, do Código Civil - Não havendo provas nos autos de que o alimentando esteja inapto para o trabalho, não persiste a necessidade da obrigação, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação de exoneração da verba alimentar.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50016957220198130074 1 .0000.24.221741-2/001, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/07/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/07/2024) (destaquei)

Assim, considerando que a recorrente não logrou êxito em comprovar a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, bem como a alteração significativa na situação financeira do recorrido em razão de sua idade avançada e da doença degenerativa que o acomete, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários sucumbenciais em 5% anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025